Tribunal: TJMT
Processo: 1033228-29.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033228-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Perseguição]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA SILVA NETO - CPF: 615.891.871-72 (PACIENTE), 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis (IMPETRADO), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), IVANETE VIEIRA DA SILVA - CPF: 043.427.491-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher.
Embriaguez ao volante. Ameaça e perseguição contra a ex-companheira por razões do sexo feminino.
Gravidade concreta da conduta. Risco à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima. Incursão delitiva pretérita. Necessidade da segregação demonstrada. Medidas cautelares mais brandas. Inaplicabilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame 1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no interesse de ação penal que apura os crimes de
Embriaguez ao Volante (art. 306 do CTB) e Ameaça (art. 147 do CP) e Perseguição contra Mulher por Razões do Sexo Feminino (art. 147-A, § 1º, inc. II, do CP) contra a ex-companheira.

II.

Questão em discussão
2.
A matéria em discussão consiste em analisar a legalidade e a idoneidade dos fundamentos da custódia cautelar.

III. Razões de decidir 3.
A natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria perseguido e ameaçado agredir a ex-companheira enquanto ela participava de um culto religioso, por sinalizar
o perigo concreto que ele representa para
integridade física e psíquica da ofendida, constitui fundamento adequado e idôneo da custódia preventiva motivada na garantia da ordem pública.
4.
A gravidade do comportamento fica ainda mais acentuada quando se observa que, segundo declarado pela vítima, após o término do convívio marital, o paciente passou a persegui-la e, encerrada a vigência das medidas protetivas de urgência decretadas anteriormente em seu favor, ele também “
passou a entrar na igreja e xingar a declarante de vagabunda, vadia, e ameaça a agredir
” (sic). Tais declarações demonstram um contexto de grave e reiterada submissão da ofendida à violência perpetrada pelo paciente e o perigo que ele oferece para a comunidade em que está inserido, sobretudo para a integridade física e psíquica da ex-companheira, o que reforça a necessidade de uma medida mais enérgica do Poder Judiciário neste momento.
5.
O envolvimento pretérito do paciente em outra infração, inclusive contra a mesma vítima, revela
periculosidade
social e propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.
6.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para obstar a prisão preventiva, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP.
7.
A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada ou suficiente ao caso concreto para atingir os fins pretendidos com a custódia preventiva.

IV.
Dispositivo e tese
8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A gravidade concreta da conduta, a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima e a existência de registro criminal pretérito, inclusive contra a mesma ofendida, justificam a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LXI e LVII; CPP, arts. 312 e 313, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024; STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel.
Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023;
STJ,
AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel.
Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024; STJ, AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
João Pereira Silva Neto
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT,
que
homologou
a prisão em
flagrante
do paciente e a
converteu em preventiva
.

Contextualizando, o paciente está preso cautelarmente desde 15.11.2024 no interesse de ação penal que apura os delitos de
Embriaguez ao Volante
(art. 306 do CTB),
Ameaça
(art. 147 do CP) e
Perseguição contra Mulher por Razões do Sexo Feminino
(art. 147-A, § 1º, inc. II, do CP).

Para demonstrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que o ato acoimado de coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera os princípios da
presunção de inocência
e
homogeneidade
das prisões, afora destacar que o paciente detém
predicados pessoais
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Por fim, defende a suficiência e adequação de
medidas cautelares menos gravosas
para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Desta forma, requereu a concessão
liminar
da ordem para que a custódia fosse
revogada
mediante a fixação ou não de
medidas cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 253836679).

Instruiu a inicial com documentos (ID 253836680 a 253836684).

A liminar
foi
indeferida
(ID 259171651).

Na sequência, vieram os
informes judiciais
(ID 259818168).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem
(ID 260729154), conforme sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O PACIENTE, DEVIDAMENTE PROCESSADO POR CRIMES NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PACIENTE QUE VEM, RENITENTEMENTE, PERPETRANDO ATOS CONTRA A VÍTIMA –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUICA DA VÍTIMA
– MOTIVO QUE, POR SI SÓ, MOSTRA-SE IDÔNEO PARA DECRETAÇÃO DA CAUSTÓRIA CAUTELAR.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na noite de 15.11.2024, o paciente foi até a igreja “
Deus é amor
” sediada em Campo Novo do Parecis-MT, e teria ameaçado agredir a ex-companheira
Ivanete Vieira da Silva
, o que foi evitado graças à intervenção de terceiros.

Segundo declarado pela vítima, após o fim da relação marital, o paciente passou a persegui-la e proferir palavras de baixo calão, além de ameaçá-la de agressão. Naquela noite, prosseguiu a vítima, após ser avisada que ele estava na igreja, ela se trancou em uma sala do local para se proteger; ainda assim, o paciente “
arrombou a porta e tentou segurar em seu braço, mas os congregantes não deixaram
”.

Consta que pouco antes, ele teria conduzido veículo automotor sob influência de álcool.

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

No dia seguinte, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
(ID 253836682).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Na hipótese, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria perseguido e ameaçado agredir a vítima em um local público, sem se preocupar em ser reconhecido por outras pessoas,
reflete a
relevante reprovabilidade da conduta
e
o descontrole emocional do paciente, justificando a constrição da liberdade para acautelar a ordem pública.

Ademais, ao ser ouvida na fase investigatória, a vítima narrou que após o término do convívio marital, o paciente passou a persegui-la e que, encerrada a vigência das medidas protetivas de urgência decretadas anteriormente em seu favor, ele “
passou a entrar na igreja e xingar a declarante de vagabunda, vadia, e ameaça a agredir
” (sic).

Tais declarações demonstram um contexto de grave e reiterada submissão da ofendida à violência perpetrada pelo paciente e o perigo que ele oferece para a comunidade em que está inserido, sobretudo para a integridade da ex-companheira, o que reforça a necessidade de uma medida mais enérgica do Poder Judiciário neste momento.

Para além disso, o
envolvimento pretérito
do paciente em outro delito, inclusive contra a
mesma
vítima, objeto de apuração na ação penal nº. 1000597-76.2024, revela
certa

periculosidade
e a propensão concreta a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

No mesmo sentido, colhe-se da Corte Cidadã:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Logo, delineado esse quadro e dada a necessidade de se interromper a escalada progressiva de violência imposta à vítima,
não
há como se reconhecer a desnecessidade do claustro, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos que embasam a custódia impugnada.

Ainda sob esse ângulo, conquanto a dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós,

a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Dando continuidade ao exame do
writ
, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
, tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 11.4.2024].

De igual modo,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado ao fim da ação penal, seja porque a via estreita do
writ
não admite uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

No mesmo sentido: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Para arrematar, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Mais uma vez, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública,
preservar a integridade física e psíquica da vítima e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia atacada por medidas acautelatórias mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
João Pereira Silva Neto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025